Tribunal: TJES
Processo: 0000434-83.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-83.2017.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE APARECIDA PIMENTEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP) e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, havendo, assim, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal (pena aplicada de 01 ano de detenção), com fundamento no artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade da apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe, restando prejudicada a análise do mérito recursal. 2. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao interpor recurso de apelação criminal e apresentar razões recursais em favor da apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido, além da fixação de honorários ao advogado dativo atuante neste 2º Grau de Jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aline Aparecida Pimentel
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire (fls. 165/166), que condenou a apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de
01 (um)
ano
de
detenção
,
em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls.
175/179
dos autos físicos
,
a defesa requer a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade da apelante quanto ao crime previsto no artigo 109, § 9º, do Código Penal. No mérito, requer a absolvição da recorrente, vez que esta teria agido amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

F
eito esse breve relato dos autos,
passo à
análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que a recorrente Aline Aparecida Pimentel foi condenada à pena de 01 (um) ano de detenção pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Nesse ponto, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 04 (quatro) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 08 de março de 2017 (fls. 32/32-verso dos autos físicos) e, por sua vez, a sentença penal condenatória em desfavor do apelante foi publicada em 09 de agosto de 2022 (fl. 167 dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo
129, § 9º, do Código Penal.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Por derradeiro,
diante da atuação do defensor dativo atuante nesta instância, saliento que é
insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art
igo
85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação
d
o

patron
o

Alex Favoreto Soares, OAB/ES nº 22.210
,
o
qual
foi nomeado para atuar na defesa do réu à fl.
44
dos autos físicos e,

neste Segundo Grau de Jurisdição
,
interpôs recurso de apelação criminal, bem como
apresentou
as

respectivas
razões
recursais em favor d
a

referid
a
acusad
a
.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro se tratar de uma causa
de

simples
complexidade, com a presença de
01 (uma)
acusad
a
, em face
d
a

qual
foi imputado o crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Analisando a peça processua
l
apresentada
,
resta evidente o zelo d
o
advogad
o
e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou
a
s

tese
s
defensiva
s
em favor d
a
a
pelante.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu em local próximo ao da prestação do serviço do causídico e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que
o

Dr.
Alex Favoreto Soares
exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, confeccionando peça processua
l
fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$
8
00,00
(
oitocentos

reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor d
a
apelante
Alice Aparecida Pimentel

e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
d
a
recorrente em relação ao crime previsto no
artigo
129, § 9º
,
do Código Penal,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal,
além da fixação de
honorários ao defensor dativo.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.